Tribunal: STF
Processo: AI 590350
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO
   DE CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 280 E 279 DO STF.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão dos autos com base em norma local   Lei distrital
   1.004/96  , sendo certo, assim, que a ofensa à Constituição
   Federal, se ocorrente, seria indireta, o que não autoriza a
   admissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280 do
   STF.
II. - O exame da controvérsia, em recurso extraordinário,
   demandaria o reexame do conjunto fático-probatório trazido aos
   autos, o que esbarra no óbice na Súmula 279 do STF.
III -
   Ausência de novos argumentos.
IV - Agravo regimental
   improvido.